Tribunal: TJSP
Processo: 0062641-20.2013.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado – Recurso defensivo – Absolvição – Fragilidade – Materialidade e autoria demonstradas – Declarações firmes e coerentes do funcionário responsável pelo setor de fraude – Validade – Pena reclusiva corretamente aplicada – Pena pecuniária reduzida, pois deve seguir a mesma proporção da pena corporal – Regime de cumprimento de pena e substituição da

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado – Recurso defensivo – Absolvição – Fragilidade – Materialidade e autoria demonstradas – Declarações firmes e coerentes do funcionário responsável pelo setor de fraude – Validade – Pena reclusiva corretamente aplicada – Pena pecuniária reduzida, pois deve seguir a mesma proporção da pena corporal – Regime de cumprimento de pena e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos mantidos – Justiça Gratuita – Isenção deverá ser buscada na fase de execução do julgado – Apelo parcialmente provido para redução da pena pecuniária.